Tribunal: STF
Processo: HC 266245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (Agravo em Recurso Especial Eleitoral 00000061-46.2016.6.13.0318/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES).



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral). 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta das inclusas cópias em anexo que, nos dias 01.04.2016 e 02.04.2016, o denunciado, com o fito de ludibriar a Justiça Eleitoral, introduziu comando, inseriu e transmitiu, por meio de computador, declarações falsas ou diversas das que deveriam ser escritas, no banco de dados da Justiça Eleitoral (Sistema Eletrônico de Filiação Partidária – Filiaweb – documento público), para fins eleitorais.



    O denunciado, dirigente [municipal] da agremiação partidária PRP (Partido Republicano Progressista), ao transmitir à Justiça Eleitoral listagem dos seus filiados, inseriu informações falsas no sistema Filiaweb, quais sejam, as filiações partidárias de Wanderlei dos Santos, Marcos José Vicentino, Gustavo Martins de Souza, José Nilson Leite, Paulo de Araújo Silva, Marcos Souza Pedra e Manoel dos Santos Osório Brito, sem qualquer consentimento dos mesmos ou existência de efetivo vínculo com o partido [...].



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Criminal no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que lhe deu parcial provimento “para diminuir a pena aplicada, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão”.



    Na sequência, interpôs Recurso Especial Eleitoral que, inadmitido na origem, ascendeu ao Tribunal Superior Eleitoral por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    A tese de inépcia da inicial acusatória, além de não ter sido subsidiada pela indicação de dispositivo legal ou constitucional tido por violado, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prequestionamento requer o efetivo debate da matéria versada no dispositivo e a emissão de juízo explícito a respeito do tema tido por violado (REspE n. 0600232-44.2020.6.22.0000/RO, ministro Benedito Gonçalves, DJe de 06 de outubro 2023), o que não ocorreu na espécie.



    Ausente, portanto, o prequestionamento, é de rigor a incidência do enunciado n. 72 da Súmula do TSE, segundo o qual “é inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração”.



    [...]



    Quanto às teses de nulidade do processo por suspeição do juiz e por ocorrência de cerceamento do direito de defesa, há descompasso entre as razões recursais veiculadas e o teor do pronunciamento recorrido.



    Neste, o TRE/MG: (i) não apreciou a mencionada suspeição em virtude da ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a parcialidade do magistrado não foi suscitada na primeira oportunidade disponível ao agravante; e (ii)  não reconheceu o cerceamento de defesa em razão de o requerente não ter exigido o acesso à lista do Filiaweb, não ter arguido essa suposta nulidade em alegações finais – o que também acarreta a preclusão consumativa da matéria – e não ter demonstrado prejuízo ao respectivo direito de defesa.



    A argumentação lançada no recurso especial volta-se a afirmar que: (i) o juiz sentenciante era inimigo íntimo do agravante e há presunção de ter o magistrado se deixado influenciar por essa inimizade sem, contudo, aludir ao óbice concernente à ocorrência de preclusão consumativa decorrente da falta de arguição da suposta suspeição no  momento seguinte ao conhecimento dessa circunstância; e (ii) o recorrente requereu o acesso às fichas do Filiaweb anteriores ao do respectivo  exercício da presidência do partido em inúmeras oportunidades e, em nenhuma delas, foi atendido pela acusação, sem se reportar à preclusão e à falta de demonstração de prejuízo ao exercício do próprio direito de defesa vislumbrado pela Corte de origem.



    A ausência de impugnação específica das premissas assentadas constitui impedimento à admissão do recurso especial e dá ensejo, nos termos do verbete n. 26 da Súmula do TSE, ao seu não conhecimento (petição cível n. 0608573-77.2022.6.26.0000, ministro Raul Araújo Filho, DJe de 24 de março de 2023).



    Ainda no que se refere às preliminares, no tocante à alegada nulidade do processo por falta de intimação pessoal do advogado constituído pelo agravante para a apresentação de alegações finais, o Tribunal de origem consignou que o referido causídico foi intimado pessoalmente para a apresentação dessa peça defensiva quando presente na audiência realizada em 14 de fevereiro de 2020 (ID 159300812).



    Por sua vez, quanto ao mérito da pretensão punitiva, prevaleceu a versão do voto vencedor de que foi comprovado o dolo do agravante de inserir informações falsas ou inverídicas no sistema do Filiaweb com a finalidade eleitoral de preencher o partido de filiados, ficando, assim, demonstrada a tipicidade da conduta a ele imputada.



    Para dissentir dessas conclusões e acolher as teses do agravante – de que (i) o respectivo procurador constituído não foi intimado pessoalmente para apresentar alegações finais; e (ii) o fato a ele imputado seria atípico, haja vista não ter sido demonstrada vontade livre e consciente de inserir informações que sabia serem falsas no Filiaweb –, seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 24 da Súmula do TSE, segundo o qual: “não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório”.



    Registre-se, por oportuno, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso especial não se presta à pretensão do recorrente de fazer prevalecer a versão fática existente no voto vencido, em confronto com o ponto de vista contido no voto vencedor, pois concluir em sentido diverso ao que prevaleceu no Tribunal de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência inviável na instância extraordinária.  



    Nesta ação, alega-se, em suma: “(i) cerceamento de defesa pela recusa reiterada em fornecer os dados do FILIAWEB e pela negativa de prova técnica essencial; (ii) ausência de prova mínima de autoria e dolo específicos exigidos para o crime do art. 350 do Código Eleitoral; (iii) violação ao direito fundamental de acesso a dados pessoais (habeas data), com reflexo direto na ampla defesa e no devido processo legal”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, “para reconhecer o cerceamento de defesa [...], declarando nulos a sentença condenatória e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais [...], determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente